Tribunal: TJMT
Processo: 1018164-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018164-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (AGRAVANTE), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 287.090.258-12 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CREDORES – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO POR SER INTEMPESTIVA, FIXANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADMINISTRADORA JUDICIAL – DESCABIMENTO – VERBA QUE DEVE SER ATRIBUÍDA À PARTE VENCEDORA NA RELAÇÃO PROCESSUAL, ANTE A LITIOSIDADE DA DEMANDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É firme a orientação doutrinária segundo o qual o Administrador atua como auxiliar imparcial do Juízo e recebe remuneração própria para o desempenho das funções previstas no artigo 22 da Lei no. 11.101/2005, sendo que o valor será arbitrado de acordo com o grau de complexidade do trabalho.

“(...) 7. Ainda que ordenamento jurídico atribua ao administrador judicial a função de representar a massa falida em juízo (art. 22, III, "n", da LFRE e art. 75, V, do CPC/15), a hipótese concreta versa sobre situação na qual a manifestação por ele apresentada não foi formulada na posição processual de representante da massa, mas sim em nome próprio, circunstância que afasta a possibilidade de serem fixados, em seu favor, honorários advocatícios de sucumbência.”
(REsp 1759004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018164-52.2019.8.11.0000

AGRAVANTES:

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

INTERESSADA:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Impugnação de Crédito no. 1001911-56.2019.8.11.0010, ajuizada em face de
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.
, que condenou as empresas agravantes ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em favor da administradora judicial (Id 25923481).

Em suas razões recursais, o Grupo Bassnuf sustenta que não há que se falar em honorários ao administrador durante o curso do processo de recuperação judicial, isso porque tais honorários já foram determinados pelo juízo recuperacional, conforme a inteligência do art. 24, da Lei no. 11.101/2005.

Assegura que
“não há qualquer fundamento jurídico, ou ainda, plausividade de um direito. Trata-se de uma decisão completamente infundada, sendo que os honorários advocatícios são sempre devidos ao vencedor da causa, neste caso as recuperandas, dessa forma, pelo fundamento acima explanados, requer, desde já, a reforma da decisão agravada sendo arbitrados honorários de sucumbências aos patronos do Grupo Recuperando”
(sic).

Afirma que os efeitos maléficos causados pelo arbitramento de honorários advocatícios à parte diversa da relação de angulação em relação às agravantes, está no custo que isso gera às recuperandas, isso porque além da desnecessidade da medida, haja vista a existência de equipe multidisciplinar da própria administração judicial, se trata de honorários devidos aos patronos daquelas empresas.

Acrescenta que não há excepcionalidade à medida, então, há necessidade de obstar o pagamento de honorários a quem não faz parte da defesa e nem da acusação, de modo que não é cabível os honorários à administradora judicial, além do quê, tal determinação influencia diretamente no fluxo de caixa do grupo empresarial que se encontra em recuperação.

Forte nesses argumentos, vindica a
“antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, reformando-se a decisão agravada, para sobrestar a liberação de honorários em favor da Administradora Judicial”
(sic). Ao final, pugna pela confirmação do efeito ativo, dando provimento ao agravo para reformar a decisão agravada (Id 25923482).

Foram anexados eletronicamente documentos instruidores do recurso (Ids 25923473 a 25923481).

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 04/12/2019, conforme decisão de Id 26803955.

A parte agravada ofertou manifestação no Id 31745498, alegando que
“que não tem qualquer objeção quanto ao objeto do presente Agravo de Instrumento interposto pelas Recuperandas, requerendo o imediato julgamento de seu mérito”
.

A fim de se evitar eventual nulidade, foi acolhida a quota ministerial de Id 33763990, para o fim de se determinar intimação da administradora judicial, na qualidade de parte interessada, para que, querendo, apresentasse manifestação/contraminuta nos autos, no prazo legal (Id 46817492), que, no entanto, manteve-se inerte, mesmo que regularmente intimada para tanto (certidão de Id 50532488).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer elaborado pelo
Dr. Flávio Cezar Fachone
, opina pelo provimento deste instrumento (Id 52977499).

Após determinação de inclusão em pauta, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso requereu o ingresso no presente recurso na qualidade de “
amicus curiaei”
(Id 61842030).

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 27877995.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, as empresas agravantes insurgem-se em face da decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau que, rejeitando a impugnação contra a relação de credores apresentada por Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda., por entender ser intempestiva, condenou-as ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, em favor da administradora judicial.

Irresignado, o grupo recuperando defende, em suma, que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em seu favor, porquanto configura como parte vencedora na lide, bem como sustenta que não há que se falar em honorários ao administrador durante o curso do processo de recuperação judicial, isso porque tais honorários já foram determinados pelo juízo recuperacional, conforme a inteligência do art. 24, da Lei no. 11.101/2005.

Com razão os agravantes.

Pois bem. A questão é singela e não merece maiores digressões além daquelas já anotadas quando do deferimento do efeito suspensivo ao presente instrumento.

Isso porque o administrador judicial atua como auxiliar imparcial do juízo e recebe remuneração própria para o desempenho das funções previstas no art. 22 da Lei no. 11.101/2005, sendo que o valor será arbitrado de acordo com o grau de complexidade do trabalho.

Sendo assim, as manifestações do administrador no curso do processo de recuperação judicial, como no caso dos autos – impugnação à habilitação de crédito (que foi rejeitada diante da intempestividade) –, ao que tudo indica faz parte da função que exerce, pela qual já é remunerado.

Ainda, sob esse aspecto, destaca-se o entendimento do ilustre doutrinador FÁBIO ULHOA COELHO:

“
Descabe a condenação em honorários em favor do administrador judicial
. Este é remunerado, por todo o trabalho que executa, inclusive a sustentação da pertinência do quadro geral de credores nas impugnações oferecidas, pela remuneração global que lhe é devida
”
(
in
‘Comentários à lei de falências e recuperação de empresas’, 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pág. 97 – grifos nossos).

Logo, a decisão hostilizada deve ser reformada, já que em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante, segundo o qual
“As manifestações do Administrador no curso do processo de recuperação judicial, como a dos autos (impugnação à habilitação de crédito), fazem parte da sua função, pela qual já é remunerado, razão pela qual não é devido o arbitramento de honorários sucumbenciais condenação ao pagamento de honorários em seu favor”
(TJRS – Agravo de Instrumento, No 70077327930, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 31-10-2018), que, aliás, também foi muito bem pontuado pelo i. Promotor de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, em seu parecer, que, no ponto, restou assim redigido,
ipsis litteris
:

“[...] o Administrador Judicial deve ser profissional idôneo, qualificando-se como “órgão auxiliar da Justiça”, isto é, atua como auxiliar do Juízo, incumbindo-lhe a função de fiscalização da atividade empresarial, bem como os demais ofícios previstos na Lei.

Sua remuneração é paga pela empresa em recuperação judicial, segundo os parâmetros fixados pelo Juiz da causa. Assim, não há que se falar em honorários advocatícios decorrentes de sua atuação dentro do processo recuperacional, tendo em vista que já é remunerado de forma específica de acordo com os critérios da Lei de regência. [...]

Desta forma, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em favor da parte vencedora da relação processual, in casu, o Grupo em processo de recuperação judicial, ora Agravante.”
– Id 52977499.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
LITISPENDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCABIMENTO.

1. Impugnação apresentada em 23/1/2017. Recurso especial interposto em 26/4/2018. Autos conclusos à Relatora em 8/11/2018.

2. O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial da massa falida em incidente de impugnação de crédito.

3. Tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão. Precedentes.

4. A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça. Precedente específico.

5. Em razão do trabalho realizado no curso das ações de soerguimento ou falimentares, o administrador faz jus a uma remuneração específica, cujo valor e forma de pagamento devem ser fixados pelo juiz, observadas as balizas do art. 24 da Lei 11.101/05.

6. Em contrapartida, os honorários advocatícios de sucumbência, como é cediço, constituem os valores que, em razão da norma do art. 85 do CPC/15, devem ser pagos pela parte vencida em uma demanda exclusivamente ao profissional que tenha atuado como advogado da parte vencedora.

7. Ainda que ordenamento jurídico atribua ao administrador judicial a função de representar a massa falida em juízo (art. 22, III, "n", da LFRE e art. 75, V, do CPC/15), a hipótese concreta versa sobre situação na qual a manifestação por ele apresentada não foi formulada na posição processual de representante da massa, mas sim em nome próprio, circunstância que afasta a possibilidade de serem fixados, em seu favor, honorários advocatícios de sucumbência.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp 1759004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019 – Destaquei)

Guardada as particularidades dos casos, este também é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se observa dos seguintes arestos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019).
”
(N.U 1000968-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA – INSURGÊNCIA À HABILITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO FGTS E INSS NO PLANO RECUPERACIONAL – HABILITAÇÃO NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO ESPECÍFICA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS E DO INSS DETERMINADOS PELA SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Torna-se incongruente a insurgência quanto a impossibilidade de inclusão das contribuições previdências e aquelas referentes ao INSS no quadro geral de credores, junto ao crédito trabalhista retificado, se, na verdade, ao invés de incluir tais contribuições no plano recuperacional, o magistrado apenas ratificou o que foi deliberado e determinado pela sentença trabalhista, mediante expedição de ofício.
2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).
”
(N.U 1006375-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Portanto, tal como consignado no parecer ministerial,
“os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em favor da parte vencedora da relação processual, in casu, o Grupo em processo de recuperação judicial, ora Agravante”
, razão pela qual a decisão invectivada merece ser reformada, a fim de que a verba honorária seja fixada em favor do Grupo Recuperando.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020